Tribunal: STF
Processo: RE 944638
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MEDIDA PROVISÓRIA Nº 446/2008 – CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRECEDENTES – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. 
    A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições. 
    A possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência, previstos no art. 62 da Constituição Federal, é admitida em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do Presidente da República. Não sendo essa a hipótese dos autos, o que se infere pelos motivos que ensejaram sua edição, não há invalidade a ser reconhecida. 
    Tampouco há inconstitucionalidade material, pois a expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    Inexistindo elementos suficientes para formação de qualquer juízo acerca do efetivo implemento ou não dos requisitos previstos na legislação de regência, tal análise deve se dar na via administrativa, oportunamente. 
    2. No extraordinário, afirma o recorrente a violação dos artigos 62, § 11, e 195, § 7º, da Constituição Federal. Argui a inconstitucionalidade da Medida Provisória nº 446/2008. Discorre sobre a impossibilidade de renovação automática do certificado de entidade beneficente de assistência social. Alega indevida a manutenção das relações jurídicas estabelecidas durante o período de vigência da norma.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário analisar a relevância e a urgência evocadas pelo Presidente da República quando da edição de medida provisória, salvo nas situações em que evidente o abuso de poder. Confiram os seguintes pronunciamentos:
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.925-5, SUCESSIVAMENTE REEDITADA ATÉ O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 32/2001. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada improcedente. (ação direta de inconstitucionalidade nº 2150, relator o ministro Ilmar Galvão, Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de novembro de 2002).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    (agravo interno no recurso extraordinário nº 1.023.267/RS, relator o ministro Luiz Fux, Primeira Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2019).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Imunidade tributária. Renovação automática de certificado de entidade beneficente de assistência social CEBAS. 4. Art. 37 da Medida Provisória 446/2008. Suposta inconstitucionalidade formal e material. Ausência de abuso do poder discricionário. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (agravo interno no recurso extraordinário nº 909.718/RS, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de abril de 2018).
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator